Tribunal: TJDFT
Processo: 0722464-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ÔNUS DERIVADOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ENCARGO DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CASO CONCRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA QUE IMPORTARIA EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALOR EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL AO TRABALHO DESENVOLVIDO NA LIDE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (CPC, ART. 85, § 8o). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado.
2. Homologada a desistência da ação ocorrida após a citação da parte ré, notadamente após o oferecimento da contestação, cumpre à autora responder pelos honorários advocatícios em favor do patrono da requerida (CPC, art. 90). Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
3. Muito embora os honorários advocatícios devam ser fixados com base no valor da condenação, ou do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, no valor atualizado da causa, se a utilização deste critério - ainda que se aplique o percentual mínimo -, não corresponda ao trabalho desenvolvido pelo advogado e importe em enriquecimento sem causa, deve ser empregado o critério da equidade.
3.1. No caso em apreço, a fixação de percentual (ainda que no patamar mínimo) sobre o valor da causa se revela desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico, bem como às circunstâncias da demanda, como complexidade, necessidade instrutória, interposição de recursos e duração do feito, razão por que deve ser empregado o critério da equidade.
3.2 No caso vertente, adota-se como fundamento para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais a apreciação equitativa, na forma do § 8o do art. 85 do CPC.
4. Apelação provida.